Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA AO CREDOR – REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DA COMARCA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor, permitindo a este a remoção do bem da comarca.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024224-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CELIA MARGARIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 535.896.701-00 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
AUSÊ
NCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA AO CREDOR –

REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DA COMARCA – POSSIBILIDADE
-

RECURSO PROVIDO
.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor
, permitindo a este a remoção do bem da comarca
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024224-65.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a
liminar
mas vedou a retirada do veículo da Comarca sob pena de aplicação de multa de 20% do valor da causa.

O agravante alega que não há na norma legal nada que impeça a remoção do automóvel apreendido e que essa determinação frustra a liminar concedida.

Diz que a multa é excessiva, além de desnecessária.

Efeito suspensivo indeferido no ID.
236602179
.

Sem c
ontraminuta
conforme certificado
no ID.
242444199
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
proferido nos seguintes termos:

“Posto isso,
intimo
o Banco para se manifestar em

05 dias,
sob pena de reconhecimento da transação e determinação de liberação do bem em favor da devedora.

Intimo
no mesmo prazo para não retirar o bem da comarca como admoestado sob pena de aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, por resistência indevida ao comando judicial.

De conseguinte,
intime-se a Instituição Financeira, via telefone, para que se abstenha de retirar o veículo desta comarca
, considerando as arguições da requerida.

Em caso de inércia do Banco, intime-se a requerida por meio de seu advogado, via DJE,

para

informar se possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, nos termos da súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência à extinção do feito”.

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3o do art. 3o que “
o devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem
que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”

(art. 3o, §2o).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em
31-07-2024
, mas o devedor não realizou o pagamento no prazo de 05 dias.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva, é
devida
a remoção do bem
desta
comarca
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA AO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo
no patrimônio do credor”.
(N.U 1015725-92.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e, com isso, facultar
à instituição financeira
que

retire desta comarca
o bem apreendido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024